Tribunal: TJDFT
Processo: 0717689-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Obscuridade. Inexistência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que consolidou a posse do bem em favor do credor fiduciário. A embargante alegou omissão quanto ao valor pago a título de entrada no contrato e à ausência de urgência na concessão da liminar de busca e apreensão, além de obscuridade quanto à devolução de objetos pessoais deixados no veículo.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao não considerar o valor da entrada e a ausência de urgência na liminar; e (ii) estabelecer se houve obscuridade quanto à análise da devolução de bens pessoais deixados no veículo.
III. Razões de decidir 3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a matéria controvertida: i) considerou irrelevante o valor da entrada para fins de purgação da mora, diante do inadimplemento de 59 das 60 parcelas contratadas; ii) decidiu que a concessão da liminar observou o rito do Decreto-Lei no 911/1969, com comprovação da mora; iii) registrou a ausência de provas individualizadas dos bens supostamente deixados no veículo.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
6. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não providos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, inc. IV; 1.022; Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, §3o; 3o, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954279, 0730831-54.2019.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, j. 05/12/2024, DJe 19/12/2024. TJDFT, Acórdão 1675700, 0702900-54.2021.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, j. 09/03/2023, DJe 04/04/2023.